Tribunal: TJDFT
Processo: 0752544-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752544-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES, GISELY BATISTA FERREIRA GRAVENA, BBS TEC COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 59763975) em face de LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES, GISELY BATISTA FERREIRA GRAVENA e BBS TEC COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ante o acórdão (ID 59180544) assim proferido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CABIMENTO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. EXPRESSÃO AVALIATÓRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. MÍNIMO DE UM ANO. INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reiteração do arresto cautelar, sob o fundamento de que não cabe a reiteração da medida, sem que tenha havido demonstração de mudança substancial na situação financeira da parte Ré, visto que a diligência sem essa demonstração se mostra em perspectiva não útil ao processo. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, que podem se cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 4. No presente caso não se verifica os critérios para a reiteração das diligências requeridas, visto que a pesquisa BACENJUD foi realizada a menos de seis meses. Além disso, não se tem notícias nos autos de mudanças na situação econômica dos Réus. 5. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 6. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Em suas razões recursais (ID 59763975), o Agravante alega que o acórdão incorreu em premissas equivocadas: 1) ao entender que o Embargante pretenderia a reiteração de pesquisa anteriormente já feita, o que não corresponde à realidade, porquanto foram feitos pedidos visando dar continuidade às medidas acautelatórias de seu direito, em razão do resultado parcialmente frutífero do arresto de ativos financeiros dos Embargados, via Sisbajud; 2) ao considerar que a consulta ao sistema Infojud não é uma fonte primária para a localização de bens. Essa interpretação desconsidera que o Infojud é umas das principais formas localização patrimonial. Sustenta que: (i) diante da insuficiência dos valores bloqueados pelo Sisbajud, requereu-se pesquisas complementares via Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de garantir o resultado útil do processo; (ii) o crédito que se busca nos autos originários é oriundo do recebimento indevido de valores de produto de fraude perpetrada contra o Embargante e que o causou danos materiais em valor elevadíssimo; (iii) indeferir pesquisas complementares via Sisbajud, Renajud e Infojud é, no mínimo, contraditório, na medida em que reconhecidos a probabilidade de direito e risco ao resultado útil do processo, somado ao fato de que as mencionadas pesquisas de bens apenas resguardam o direito do Embargante e o resultado útil do processo; (iv) não se trata de repetição de diligência realizada, pois somente foi realizado bloqueio Sisbajud em nome dos Embargados, o qual restou parcialmente frutífero; (v) o Renajud cinge-se à consulta e bloqueio de veículos, enquanto o Infojud permite o acesso às declarações de pessoas físicas (DIRPF, DITR, CPMF e DOI ) e jurídicas (DIPJ , PJ Simplificada, DITR, CPMF e DOI ), o que facilita a consulta de eventuais bens pertencentes à pessoa consultada. Ao final, pede: Face a todo o exposto, requer -se a Vossa Excelência digne-se RECEBER e ACOLHER estes embargos de declaração para seja reconhecida a necessidade de realização das pesquisas de bens via sistemas Renajud e Infojud como forma de dar efetividade ao arresto cautelar já deferido, sob pena de violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e à própria garantia constitucional de acesso à Justiça. É o relatório. INTIME-SE OS EMBARGADOS para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024 15:49:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador